Tribunal: STF
Processo: RHC 264637
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alexandre de Jesus, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no HC 1.028.937/SP.



    Colho dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 14 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática, respectivamente, dos crimes previstos no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I e no art. 158, §1º, do Código Penal, bem como no art. 330 do Código Penal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena para 12 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado (eDOC. 25). 



    Impetrou-se, então, habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator (eDOC. 29). Interposto agravo regimental, a Quinta Turma lhe negou provimento (eDOC. 47). 



    Nesta Corte, o recorrente insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal. Alega que “a aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena do § 2.º e do § 2.º-A do art. 157 do Código Penal é ilegal, devendo prevalecer apenas a majorante do emprego de arma de fogo (§ 2.º-A), em respeito ao princípio da subsidiariedade, dentre outros fundamentos” (eDOC. 54, p. 2). 



    Aduz que “Não obstante ter sido certificado o trânsito em julgado em relação ao Recorrente, o HC impetrado requer a revisão da dosimetria da pena, ou seja, não se trataria de hipótese de manejamento de revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, já que não há provas ou circunstâncias novas (inciso III do dispositivo), fundamento em depoimentos, exames ou documentos falsos (inciso II) tampouco contrariedade a texto expresso de lei (inciso I), pois a questão discutida trata de entendimento nos tribunais superiores, e não se encontra expressamente prevista em texto legal” (eDOC. 54, p. 4).



    Requer, assim, o provimento do recurso, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que o mérito do ato coator seja analisado. 



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Ainda que superado esse óbice, observo que melhor sorte não socorre ao recorrente.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 54):



    “No caso concreto, não se vislumbra constrangimento ilegal evidente a ser sanado de ofício, pois o aumento na terceira etapa da dosimetria em razão da aplicação cumulativa das causas especiais de aumento de pena decorreu do fato de o paciente ter permanecido ‘sob o julgo dos criminosos por cerca de duas horas, bem como ter a vítima narrado a participação de diversos indivíduos (pela sua narrativa, contou quase 10 criminosos), sendo que a maioria deles portava armas de fogo.’” (e-STJ, fl. 801).



    A jurisprudência desta Corte também admite a possibilidade de cumulação das duas causas de aumento previstas no § 2º e no § 2º-A do art. 157 do Código Penal. Ademais, a norma do art. 68, § 2º, não impõe a unificação. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DESCABIMENTO DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 232.458 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.11.2023);



    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. DESPROPORCIONALIDADE: AUSÊNCIA. MAJORANTE RELATIVA AO TRANSPORTE DE VALORES (CP, ART. 157, § 2º, INC. III). IDENTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO VALOR ECONÔMICO DAS MERCADORIAS SUBTRAÍDAS: AUSÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA, NO PONTO: OCORRÊNCIA. (...) 2. A incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa ao direito subjetivo do acusado. Precedentes.” (HC 220.778, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.4.2023).



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente